Tribunal: STF
Processo: RE 1272859
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Tendo em vista o teor da petição protocolada no E. Superior Tribunal de Justiça (volume 8, e-STJ, fl. 1.293), no sentido de que as partes celebraram acordo, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator